Tribunal: TJSP
Processo: 2272870-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272870-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é parte agravante
TABATA RAMIRO DA SILVA, é a parte agravada Associação de Educação e Cultura
do Norte Paulista - Fafibe.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272870-30.2020.8.26.0000 - Voto no:7071 * pv/rl
2/5
Voto no: 7071
Agravo de instrumento no: 2272870-30.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Barretos
Foro de origem: Foro de Barretos
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Carlos Fakiani Macatti
Agravante: TABATA RAMIRO DA SILVA
Agravado(a): Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - Fafibe
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade Civil.
Insurgência contra decisão que revogou os benefícios de
gratuidade
judiciária.
Admissibilidade.
Comprovada
hipossuficiência financeira. Justiça gratuita deferida.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 227
dos autos principais, que revogou os benefícios de gratuidade judiciária.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando, em síntese: i) que a apresentação de documentos
antigos não reflete sua atual situação financeira; ii) reestabelecimento da justiça
gratuita.
Recurso processado com efeito suspensivo. Isento o recolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272870-30.2020.8.26.0000 - Voto no:7071 * pv/rl
3/5
preparo tendo em vista o pedido de justiça gratuita, deferida tão somente para o
processamento do recurso.
A parte agravada apresentou resposta às fls. 49/54
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do (a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.

De início, cabe ressaltar que o benefício da justiça gratuita é devido a
quem se diz impossibilitado de custeá-la, sujeito a comprovação da referida condição de
hipossuficiência da parte que a pleiteou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272870-30.2020.8.26.0000 - Voto no:7071 * pv/rl
4/5
Desta feita, para fins de deferimento, não se exige o estado de miséria
absoluta do requerente da benesse, mas a pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja,
o direito será concedido se houver a respectiva prova de que haverá prejuízo do próprio
sustento ou de sua família.
A gratuidade no caso concreto se fundamenta na suposta ausência de
condições do agravante para arcar com as custas processuais. No entanto, pela análise
dos autos resta evidenciado que a parte não possui condições financeira de arcar com as
custas processuais, conforme documentos de fls. 14/16 destes autos e das fls. 190/194
dos autos originários, tido por suficientemente demonstrado o estado de
hipossuficiência financeira.
Destarte, DOU PROVIMENTO para reformar a r. decisão, concedendo
os benefícios da justiça gratuita à parte agravante. TARJE-SE.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272870-30.2020.8.26.0000 - Voto no:7071 * pv/rl
5/5
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
com determinação.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)